Tribunal: TJDFT
Processo: 0736691-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736691-68.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA TELMA MARQUES PICCININI, MARCIO ANTONIO PICCININI AGRAVADO: BARPA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A., CBCC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por mÁrcio antÔnio piccinIni e mÁrcia telma marques piccinIni contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A e OUTROS: “Cuida-se de ação de execução movida por ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A, BARPA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A e CBCC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA em desfavor de MARCIA TELMA MARQUES PICCININI, MARCIO ANTONIO PICCININI e TATY MAGAZIN LTDA, partes qualificadas. O débito exequendo, em 05/03/2020 era de R$1.284.490,78. Para adimplemento parcial do débito, foi deferida a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel: SHA – Setor Habitacional Arniqueira, Apartamento 204, Conjunto 4, Chácara 59, Lote 19, Condomínio Residencial e Comercial Nossa Senhora da Penha. Mencionado imóvel foi levado a hasta e arrematado por CLAUDIO MUSTEFAGA pelo valor de R$90.000,00. Posteriormente, o arrematante pediu a desistência da arrematação, ao argumento de que havia ônus não mencionados no edital. O pedido de desistência foi indeferido por este Juízo no ID 79834439, fls. 1652/1654. No ID 87762018, fls. 1705/1708 foi juntada sentença de improcedência dos embargos de terceiro 0735967- 95.2020.8.07.0001 (opostos por TATYANA MARQUES PACCINIni x ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS e outros). No ID 104080929, fls. 1720/1730 consta cópia do acórdão extraído do agravo de instrumento 0701643- 48.2021.8.07.0000, interposto pelo arrematante contra a decisão deste Juízo que indeferiu o pedido de desistência. O E. TJDFT negou provimento ao recurso mantendo incólume a decisão atacada. No ID 104385297, fl. 1736 o arrematante requereu a expedição de mandado de imissão na posse. Decisão no ID 104475201, fl. 1744 que indeferiu o pedido de expedição de mandado de imissão na posse, porquanto ainda pendia recurso de apelação nos autos dos embargos de terceiro 0735967- 95.2020.8.07.0001, bem como determinou a espera da resposta da Secretaria de Economia a respeito dos débitos tributários do imóvel arrematado. Resposta da Secretaria de Economia no ID 105757037 a 105757041, fls. 1753/1756 informando que consta no cadastro daquela Pasta a inscrição de todo o lote 19, sem o desmembramento de unidades. O ofício aponta ainda que o débito tributário total é de R$232.379,85 e que há solidariedade das unidades autônomas com o lote como um todo. No ID 105939001, fls. 1757/1767 o executado MARCIO ANTONIO PICCININI apresentou exceção de pré-executividade, acompanhada dos documentos de ID 105939002, fls. 1768/1796. Na exceção alega, basicamente, excesso na execução, ao argumento de que este Juízo nunca enviou os autos à Contadoria para conferência das planilhas juntadas pelos exequentes, as quais estariam incorretas, notadamente quando da conversão da moeda (do Cruzeiro para o Real no ano de 1994). Assevera que os exequentes já adjudicaram um imóvel pelo valor de R$370.000,00, mas que atualmente o mencionado imóvel valeria mais de R$1.200.000,00. Discorre a respeito das circunstâncias que levaram ao inadimplemento do aluguel que ensejou na execução, ainda no ano de 1984. Repisa a tese de excesso na execução e de quitação da dívida com a adjudicação do primeiro imóvel. Petição dos credores no ID 106839138, fl. 1812 requerendo a intimação da executada MARCIA TELMA para providenciar o desmembramento das unidades autônomas edificadas no local. Petição do terceiro/arrematante CLAUDIO no ID 106889451, fl. 1814 informando o trânsito em julgado dos embargos de terceiro e reiterando o pedido de expedição do mandado de imissão na posse. Reforça, ainda, o pedido de determinar à executada MARCIA TELMA que providencie o desmembramento das unidades. Manifestação dos credores a respeito da exceção de pré-executividade no ID 107020653, fls. 1816/1818. É o relato do necessário, passo a decidir. Inicialmente, em consulta ao andamento dos embargos de terceiro 0735967-95.2020.8.07.0001 percebo que mencionado feito transitou em julgado em 20/10/2021, tendo o E. TJDFT mantido a sentença de improcedência. Logo, não há mais razões para se postergar a assinatura do Auto de Arrematação. Passo à apreciação da exceção de pré-executividade. Como é cediço, cuida-se a exceção de pré-executividade de mecanismo processual instituído doutrinária e jurisprudencialmente, com o escopo de possibilitar ao devedor a arguição de matérias de ordem pública, inerentes, desse modo, aos requisitos de validade do título; pressupostos específicos da ação executiva e pressupostos processuais genéricos da ação de execução, haja vista se tratarem de vícios passíveis de ensejar máculas à relação processual, obstaculizando o prosseguimento do feito executivo. Nesse contexto, faculta-se a oposição da objeção em qualquer tempo ou grau de jurisdição, não se sujeitando, pois, à preclusão, uma vez que possui como finalidade precípua impedir o prosseguimento de ação de natureza executiva que não ostente os requisitos de indispensável admissibilidade que lhe são inerentes, salvaguardando, destarte, o patrimônio daquele que se posta no polo passivo da demanda quanto à prática de atos constritivos desarrazoados, resguardando-se, ainda, a celeridade que eclode necessária em tais hipóteses. Na hipótese dos autos, o devedor/excipiente aduz excesso na execução, afirmando que jamais foram conferidos os cálculos apresentados pelos credores, os quais estariam incorretos. Em abono à sua tese, colaciona Laudo Técnico que aponta a quitação da dívida em 13/12/2006, com a adjudicação do imóvel SQS 202, Bloco L, Apt 102, Asa Sul/DF, pelos credores. No mencionado Laudo, o especialista contratado pelo devedor sustenta que a dívida, à época, seria de R$282.518,52, de sorte que deveriam se entregues ao devedor R$87.481,48, o que não foi feito. Prossegue que tal valor corrigido até a presente data perfaz R$651.325,09. Em suma, o devedor aduz que além da dívida estar quitada, seriam os credores que possuiriam um débito de R$651.325,09. Cumpre ressaltar, entretanto, que os próprios devedores confessam em sua exceção de pré-executividade que o advogado que os defendia abandonou a causa, ensejando no julgamento da ação de conhecimento à revelia. Prosseguem que após a falência da executada TATY MAGAZINE se mudaram para Maceió/AL e deixaram de receber informes sobre o andamento do feito em questão. Aduzem que ao retomarem conhecimento da ação, já em 2020, solicitaram a remessa dos autos à Contadoria, o que não foi atendido. Pois bem. Conforme pode se perceber, foram os próprios devedores que abandonaram o feito (na pessoa de antigo patrono), ensejando no prosseguimento da execução à revelia. Tal circunstância não configura em hipótese alguma cerceamento de defesa, nulidade processual e/ou qualquer outra circunstância que admita a reabertura de algum prazo. Com efeito, cabia aos executados se manifestarem em momento próprio a respeito da execução e dos cálculos apresentados. Perceba que a execução/cumprimento de sentença correu por anos, inclusive com um imóvel adjudicado em 13/12/2006, não tendo os executados impugnado a pretensão ou apontado a incorreção dos valores. Diferente do que alega a parte devedora, quando se inicia uma execução, os cálculos apresentados pelo credor não devem necessariamente passar pelo crivo da contadoria judicial. Caso a parte executada discorde dos cálculos, deve impugná-los Agora, se mostra complemente inadmissível revolver matérias preclusas. De fato, se revela flagrante a tentativa do executado de transferir para a exceção de pré-executividade a discussão que somente seria possível pela via dos embargos à execução e/ou impugnação ao cumprimento de sentença. Com efeito, conforme já consignado acima, a exceção de pré-executividade visa a análise de vícios aferíveis de plano, de modo que, na hipótese de ser necessária a dilação probatória, a discussão deve ser feita em sede de embargos, conforme determina a legislação. Dessa forma, não há que se falar em incerteza e/ou inexigibilidade dos valores cobrados, porquanto averiguar se estes estão corretos no presente momento demandaria a produção de provas, notadamente pericial contábil, o que é inadmissível pela via ora analisada. Nesse sentido, já se manifestou este E. Tribunal em situação semelhante: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. ART. 18 DO CPC. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. 2. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa incidental, mediante o qual o executado, sem a necessidade de dilação probatória, provoca o julgador a respeito de questões de ordem pública, conhecíveis de plano pelo magistrado, relacionadas às condições da ação executiva ou de seus pressupostos processuais. 3. Dispõe o art. 18 do Código de Processo Civil que ninguém pode postular em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. 4. Embora a legitimidade passiva seja questão de ordem pública, na hipótese de haver fundada dúvida sobre o ponto, porquanto demanda dilação probatória, não pode a matéria ser alegada por meio da exceção de préexecutividade. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1373957, 07215301820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mais, em que pese este Juízo se solidarize com a situação vivida pelos devedores no ano de 1984 e que aparentemente desencadeou o inadimplemento (extorsão mediante o sequestro da filha dos devedores), tal circunstância não tem relevância jurídica, sendo impossível a extinção/perdão da dívida em razão de infortúnios pessoais que acometeram aos devedores. Resta apreciar o pedido dos credores e do arrematante em determinar à devedora MARCIA TELMA que providencie o desmembramento das unidades. Neste contexto, vale consignar que a Lei 4.591/64 dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias. Para os efeitos da mencionada Lei (art. 28, parágrafo único), considera-se incorporação imobiliária a atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção, para alienação total ou parcial, de edificações ou conjunto de edificações compostas de unidades autônomas. Nos arts. 30 e 31, “a”, a Lei 4.591/64 prevê ainda que “Estende-se a condição de incorporador aos proprietários e titulares de direitos aquisitivos que contratem a construção de edifícios que se destinem a constituição em condomínio, sempre que iniciarem as alienações antes da conclusão das obras”, bem como que “A iniciativa e a responsabilidade das incorporações imobiliárias caberão ao incorporador, que sòmente poderá ser o proprietário do terreno, o promitente comprador, o cessionário dêste ou promitente cessionário com título que satisfaça os requisitos da alínea a do art. 32”. Ou seja, a lei faculta aos proprietários e titulares de direito aquisitivos que assumam a posição de incorporador, promovendo o desmembramento e individualização das unidades, quando este se mantiver inerte. Logo, a devedora MARCIA TELMA não é a única que pode requerer o desmembramento, razão que atrai o indeferimento do pedido dos credores e do arrematante. Não se está aqui a afirmar que a senhora MARCIA TELMA não é a principal responsável, tampouco transferindo ao arrematante tal obrigação. Com efeito, apenas se está assentando que, diante da possibilidade de o próprio arrematante, agora, promover o desmembramento, utilizar a presente demanda para forçar a senhora MARCIA TELMA a fazê-lo extrapola os limites objetivos da lide. Em síntese, como existem outros meios de alcançar a bem da vida almejado, inclusive sem a interferência do Judiciário, é inviável se valer deste processo para forçar a devedora a cumprir obrigação que sequer é o objeto da lide. Logo, devem os promitentes compradores, aqui agora incluindo o arrematante, providenciar por si mesmos o desmembramento, mas caso entendam que tal obrigação é da senhora MARCIA TELMA, devem buscar seus direitos por meio de ação autônoma. Por fim, entendo que é pertinente o pedido do arrematante de que os valores depositados em razão da arrematação permaneçam em conta judicial até solução final da controvérsia (desmembramento e quitação dos tributos), já que as dívidas tributárias se sub-rogam no preço da arrematação, sendo temerário o levantamento, por ora, dos valores pelo credor. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Sem honorários. Assino, nessa data, o Auto de Arrematação de ID 77177885, fl. 1573 declarando a arrematação perfeita, acabada e irretratável, nos termos do art. 903, caput, do CPC. A fim de se evitar qualquer alegação de nulidade, no entanto, determino uma nova espera do prazo de 10 dias para impugnação, nos termos do art. 903, § 2o, do CPC. Transcorrido em branco, fica a Secretaria autorizada, desde já, a expedir a competente Carta de Arrematação, bem como o mandado de imissão na posse em favor do arrematante CLAUDIO MUSTEFAGA. Indefiro, ainda, o pedido de intimação da devedora MARCIA TELMA para providenciar o desmembramento das unidades. Defiro a manutenção do preço da arrematação (R$90.000,00) em conta judicial (ID 77177887, fl. 1574) até que sejam desmembradas as unidades e quitada a dívida tributária da unidade autônoma arrematada. Libere-se em favor do Leiloeiro, entretanto, a sua comissão (R$4.500,00), conforme já determinado na decisão de ID 104250184, fl. 1733 (depósito no ID 77177889, fl. 1576).” Os Agravantes sustentam que a divergência entre as planilhas apresentadas pelas partes torna imprescindível a remessa dos autos à Contadoria. Salientam que excesso de execução inquestionável pode ser suscitado por meio de “exceção de pré-executividade”. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que “seja apurado o verdadeiro e real valor do “Quantum Debeatur” da presente execução”. Preparo recolhido (30776273). É o relatório. Decido. Matérias atinentes aos requisitos para a execução podem ser suscitadas mediante exceção de pré-executividade, na esteira do que prescrevem os artigos 518 e 803 do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 518. Todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento da sentença e dos atos executivos subsequentes poderão ser arguidas pelo executado nos próprios autos e nestes serão decididas pelo juiz. (...) Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; II - o executado não for regularmente citado; III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.” A existência de obrigação certa, líquida e exigível encartada em título executivo constitui pressuposto nuclear da execução e, na medida em que traduz matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz e suscitada pela parte incidentalmente. A propósito do tema, pondera com propriedade José Miguel Garcia Medina: “O art. 518 do CPC/2015 cuida de figura conhecida na praxe forense como exceção de pré-executividade. Diz respeito a temas a respeito dos quais deve o juiz manifestar-se ex officio, no curso da execução, independentemente de impugnação à execução (prevista no art. 525 do CPC/2015) ou, em se tratando de execução de título extrajudicial, de embargos à execução (previstos nos art. 914 e ss. do CPC/2015). Tais matérias podem ser reunidas em dois grupos: (a) requisitos da execução; e (b) validade e adequação dos atos executivos. Sobre os vícios processuais deve o juiz manifestar-se ex officio, também no curso da execução de título extrajudicial, independentemente de embargos do executado (cf. art. 803, parágrafo único, do CPC/2015). Há algumas semelhanças entre a impugnação e a arguição. A impugnação, assim como a arguição, pode servir também à discussão de validade de atos executivos (cf., p.ex., em relação à nulidade da penhora, art. 525, § 1.o, IV, do CPC/2015). Mas a impugnação à execução é mais abrangente que a arguição (ou exceção de pré-executividade), admitindo a veiculação de matérias que, em princípio, não podem ser alegadas através de exceção de pré-executividade. Há previsão legal expressa quanto à possibilidade de se suspender a execução, em decorrência da impugnação (art. 525, § 6.o, do CPC/2015), o mesmo não ocorrendo com a exceção de pré-executividade (nada impedindo, porém, que semelhante efeito seja obtido com base em outro fundamento, como, p.ex., o poder geral de cautela, cf. comentário ao art. 297 do CPC/2015). Por outro lado, não há prazo legal para a apresentação de exceção de pré-executividade (cf., no entanto, § 11 do art. 525 do CPC/2015), ao contrário do que ocorre com a impugnação à execução, que deve ser apresentada em quinze dias contados do término do prazo previsto no art. 523 do CPC/2015 para pagamento voluntário (cf. art. 525, caput, do CPC/2015). A arguição a que se refere o art. 518 do CPC/2015 (seja ela chamada, ou não, de exceção de pré-executividade) pode ser manejada depois do momento previsto pela lei para a apresentação de impugnação (o que é confirmado pelo § 11 do art. 525 do CPC/2015). Voltando ao exemplo antes mencionado, raramente o executado terá oportunidade de arguir nulidade de penhora quando do momento de apresentação da impugnação, já que a penhora, muito provavelmente, ocorrerá em momento posterior ao referido no art. 525, caput, do CPC/2015. Aparentemente, tanto a impugnação quanto a arguição seriam meros incidentes processuais. Há hipóteses, porém, em que, através da impugnação, o executado veicula verdadeira ação, com objeto distinto do existente no cumprimento (ou execução) de sentença. A respeito, cf. comentário ao art. 523 do CPC/2015. (Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, 2a ed. em e-book)” O Código de Processo Civil de 2015, como se percebe, tornou ainda mais clara e visível a admissibilidade da exceção de pré-executividade para a arguição de temas considerados de ordem pública. Na precisa abordagem de Humberto Theodoro Júnior: “Nem no procedimento incidental do cumprimento da sentença, nem na ação autônoma de execução, restou inviabilizado o recurso à exceção (ou objeção) de pré-executividade (ou de não-executividade). Dentro dos pressupostos e requisitos da construção doutrinária e jurisprudencial anteriores à reforma da execução forçada, continua cabível a impugnação por simples petição, a qualquer tempo, para impedir a penhora ou para fazer cessar a execução a que faltem pressupostos processuais ou condições da ação. (in Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil 17/67)” É claro que esse incidente processual pressupõe a desnecessidade de produção de prova, dada a incompatibilidade de qualquer dilação probatória com os marcos processuais da execução. Elucida, a propósito, Daniel Amorim Assumpção Neves: “Quanto ao segundo requisito, é possível que a alegação da parte se funda apenas em questão de direito, hipótese em que será dispensada qualquer espécie de produção de prova (STJ, 1a Turma, AgRg no REsp 1.002.970/MT, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 02/02/2012, DJe 10/02/2012). É possível, entretanto, a alegação de matéria de fato em pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída para convencer o juiz da veracidade dos fatos alegados. A prova, portanto, é admitida, desde que documental, não se admitindo a dilação de prova, ou seja, a produção de prova de outra natureza que não a documental na própria execução. (Novo Código de Processo Civil Comentado – artigo por artigo, Salvador, JusPodivm, 2016, p. 1274)” Nessa ordem de ideias, em princípio supera a abrangência cognitiva da exceção de pré-executividade a elucidação de possível excesso de execução constitui, matéria própria de embargos à execução, nos termos do artigo 917, inciso III, do Código de Processo Civil. Nada obsta, é verdade, que a Contadoria seja chamada a atualizar a dívida inicialmente detalhada no demonstrativo que instrui a petição inicial da execução e a promover o abatimento de pagamentos realizados no curso do feito. Isso não significa, no entanto, que a exceção de pré-executividade seja utilizada com o fim de suprir a ausência de embargos à execução. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator